Tribunal: TJDFT
Processo: 0734382-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SÚMULA 405 DO STJ. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE O PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que reconheceu a prescrição de pretensão de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, ocorrido em 20 de abril de 2020. O apelante teve seu pedido administrativo de pagamento de indenização negado em 08 de dezembro de 2020. A ação foi ajuizada em 17 de agosto de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão do apelante foi fulminada pela prescrição; (ii) verificar se o prazo prescricional foi suspenso durante o trâmite do pedido administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para a cobrança de seguro DPVAT é de três anos, conforme o art. 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil e a Súmula 405 do STJ, contados a partir da ciência inequívoca da incapacidade.4. Nos termos da Súmula 229 do STJ, o pedido administrativo de indenização suspende o curso do prazo prescricional até que o segurado tenha ciência da decisão. No caso, o apelante foi informado da negativa da seguradora em 08 de dezembro de 2020.
5. Considerando que a ação foi ajuizada em 17 de agosto de 2023, antes do término do prazo prescricional de três anos, que expiraria apenas em 08 de dezembro de 2023, não se configura a prescrição da pretensão.
6. A sentença de primeira instância deve ser cassada, uma vez que reconheceu a prescrição sem considerar a suspensão do prazo prescricional durante a tramitação do pedido administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença cassada e determinado o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para a ação de cobrança de seguro DPVAT é de três anos, a contar da ciência inequívoca da incapacidade.. O pedido administrativo suspende o curso do prazo prescricional até que o segurado tenha ciência da decisão da seguradora, conforme Súmula 229 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 3o, inciso IX; CPC, art. 1.013, § 4o; STJ, Súmula 229; STJ, Súmula 405; STJ, Súmula 278.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.101.572/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 2a Seção, j. 23.09.2009; TJDFT, Acórdão 1046645, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 06.09.2017; TJDFT, Acórdão 1219978, Rel. Des. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 04.12.2019.